Tribunal: STF
Processo: AI 761082
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   ISS. DL N. 406/68. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE 
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO 
   STF.
1.	Controvérsia decidida à luz da legislação 
   infraconstitucional pertinente. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.	Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso 
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
	Agravo regimental a que se nega provimento.